Tribunal: TJMT
Processo: 1004409-12.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004409-12.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 026.797.201-64 (APELADO), PAULO ROBERTO COSTA - CPF: 555.320.716-91 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), JILMAR PEREIRA CASSIANO - CPF: 021.449.345-84 (APELADO), ELCIO JOSE DA SILVA - CPF: 890.454.591-91 (APELANTE), RENATO SILVEIRA GONCALVES JUNIOR - CPF: 706.245.671-33 (ADVOGADO), DANILO MARQUES BORGES - CPF: 315.350.428-85 (ADVOGADO), DANIELLE PHAMELLA CARVALHO LOIOLA - CPF: 028.135.921-02 (ADVOGADO), KETRINI GUIMARAES SOUSA - CPF: 022.036.951-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais, morais e lucros cessantes. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil. Requisitos configurados parcialmente. Lucros cessantes afastados. Sucumbência recíproca reconhecida. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenou o réu ao pagamento de danos materiais, morais e lucros cessantes, e ainda, aos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem analisadas são: (i) a presença dos requisitos para a responsabilidade civil do réu; (ii) a comprovação de danos materiais, morais e lucros cessantes; e (iii) a aplicação da sucumbência recíproca diante do resultado da demanda.

III. Razões de decidir

3. Quanto aos danos materiais, ficou comprovada a despesa médica de R$ 1.000,00, conforme documentação apresentada, mas foi rejeitado o pedido relativo ao valor integral do caminhão, por ausência de comprovação do pagamento pelo locatário.

4. Em relação aos danos morais, o abalo psíquico sofrido pelo autor Jilmar Pereira Cassiano decorre diretamente do acidente e das lesões sofridas, configurando dano
in re ipsa
, cabendo a manutenção do valor de R$ 8.000,00.

5. Os lucros cessantes foram afastados, considerando que os demandantes poderiam ter arrendado outro caminhão para dar continuidade às suas atividades.

6. Reconheceu-se a sucumbência recíproca em razão da procedência parcial dos pedidos, redistribuindo-se os ônus sucumbenciais na proporção de 60% para os autores e 40% para o réu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes e redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 60% para os autores e 40% para o réu.

Teses de julgamento:

"Os danos morais decorrentes de acidente de trânsito que acarrete lesões físicas configuram-se
in re ipsa
, dispensando a comprovação específica do abalo psíquico."

"A ausência de comprovação do efetivo prejuízo impede a condenação por lucros cessantes em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELCIO JOSE DA SILVA contra a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Indenizatória por Danos Materiais e Morais em Decorrência de Acidente de Trânsito c/c Lucros Cessantes
” (Proc. nº

1004409-12.2020.8.11.0004), ajuizada contra o apelante por ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA e JILMAR PEREIRA CASSIANO, julgou parcia
lmente procedente os pedidos para condenar o requerido “
ao pagamento da importância de R$ 1.000,0 (mil reais), a título de danos materiais, em favor de JILMAR PEREIRA CASSIANO, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do desembolso; ao pagamento de lucros cessantes em favor de cada um dos demandantes, valores estes que deverão ser apurados em liquidação de sentença, valor que deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (pelo INPC), ambos do evento danoso; ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, em favor de
JILMAR PEREIRA CASSIANO
, devendo ser corrigido até a data do efetivo pagamento, sendo que a correção monetária deverá incidir a partir do arbitramento pelo índice INPC, e os juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso; ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, condenação essa
SUSPENSA
por força do art. 98, § 3º do CPC, eis que deferida a gratuidade de justiça à parte demandada
” (cf. Id. nº 234889708).

O apelante alega, inicialmente, que a sentença de primeiro grau deve ser reformada em razão da inexistência de comprovação dos danos morais e materiais, pois nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a responsabilização civil exige a comprovação de conduta, dano, culpa e nexo causal, elementos indispensáveis para a configuração do dever de indenizar, os quais não estariam presentes nos autos.

Sustenta que não há qualquer prova de ato lesivo de sua parte ou de prejuízo sofrido pelos apelados, sendo que o informante arrolado pela parte apelada sequer estava na cidade no dia dos fatos. Além disso, reforça que os danos morais somente se configuram diante de aborrecimentos que extrapolem os dissabores cotidianos, o que não ocorreu no presente caso. Quanto aos danos materiais, o apelante argumenta que não foram apresentados documentos idôneos que comprovem os prejuízos alegados, tornando indevida a condenação.

No que tange aos lucros cessantes, o apelante defende a reforma da sentença devido à ausência de provas concretas que justifiquem a condenação. Argumenta que os documentos apresentados pelos apelados não comprovam a relação entre os valores indicados e o caminhão envolvido no acidente, sendo que parte das notas fiscais se refere a outro veículo e motorista que não integram a demanda. O apelante aduz que tal conduta demonstra má-fé dos apelados, configurando tentativa de enriquecimento ilícito, em afronta ao artigo 884 do Código Civil. Ademais, destaca que a sentença foi omissa quanto às impugnações apresentadas em relação às provas dos apelados, o que reforça a necessidade de reforma.

Defende ainda, a reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca. Afirma que parte dos pedidos formulados pelo apelado foi julgada improcedente, como o ressarcimento pela perda total do caminhão, no valor de R$ 36.966,00, além de outros pleitos, de modo que, a ausência de condenação do apelado às custas processuais e honorários contraria o disposto nos artigos 85, §2º, e 86 do Código de Processo Civil.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, com a reforma da sentença, sejam julgados improcedentes “
o pedido de condenação em danos materiais e danos morais, uma vez que não há provas nos autos acerca do prejuízo sofrido pelo Apelado
(e)
o pedido de condenação em lucros cessantes, com base na legislação processual civil, a jurisprudência pacificada de nossos tribunais e a ausência de documentos idôneos para comprovação do direito, especialmente pelo fato de serem documentos de outro caminhão/motorista, que sequer fazem parte da lide. Além disso, seja aplicada multa de 10% sobre o valor corrigido da causa, com fulcro nos art. 80, incs. II e III c/c art. 81, caput, ambos do CPC, pela litigância de máfé dos Apelados; subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam pelo não acolhimento da reforma anterior, requer-se a reforma da sentença para que seja apontado por qual prazo (tempo) o Apelante deverá arcar com o pagamento dos lucros cessantes;
(e)
também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
” (cf. Id. nº 234889715).

Os apelados apresentaram contrarrazões combatendo os fundamentos recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 234889718).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Eis o resumo dos principais eventos que compõem o quadro fático discutido nestes autos segundo os termos da sentença apelada,
in verbis
:

“
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito c/c lucros cessantes c/c com pedido de tutela de urgência em caráter liminar ajuizada por
ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA

e

JILMAR PEREIRA CASSIANO
em face de
ELCIO JOSE DA SILVA
, todos qualificados nos autos.

Alegam os demandantes serem trabalhadores autônomos, ambos motoristas, cujas rendas advêm dos valores obtidos com fretes realizados para empresas terceiras na movimentação de cargas. Parte desse valor é destinada ao pagamento da diária do segundo demandante Jilmar Pereira Cassiano, outra parte cobre os custos de manutenção do caminhão basculante Mercedes Benz/L2013, placa KBF1055/MT, e o restante é usado para o pagamento da locação do caminhão, conforme contrato de locação. O valor remanescente, de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, correspondente à remuneração do locatário do veículo de carga, o ora demandante Adevaldo Rodrigues Da Silva.

Aduzem que Adevaldo Rodrigues da Silva locou junto ao Sr. Gildo Mendes Muniz o caminhão basculante, utilizando-o para a realização de fretes em pequenos trechos, sendo o demandante Jilmar Pereira Cassiano motorista deste veículo, remunerado por diária nas datas em que havia frete, auferindo como resultado, em média, o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) mensais.

Narram que, no dia 27 de outubro de 2020, por volta das 09:00 horas, no Km 753,6 da BR 158, no município de Barra do Garças-MT, o caminhão placa KBF 1095/MT, conduzido por Jilmar em sua faixa de direção, sofreu uma colisão frontal, ocasionada pelo veículo marca Fiat, modelo Strada Fire Flex, Placa HTV 7867/GO, dirigido pelo demandado que teria realizado uma manobra imprudente ao forçar uma ultrapassagem, invadindo a pista contrária e causado o acidente.

Afirmam que o caminhão Mercedes Benz/L2013 é o único meio de trabalho dos demandantes, e, com o impacto, o veículo sofreu danos irreversíveis na lataria e no chassi ocasionando sua perda total, tendo o primeiro demandante que arcar com o custo de reparo, com a obrigação de pagar o valor mensal da locação, além de prestar auxílio às necessidades financeiras básicas do segundo demandante, que se encontra acamado e sem auferir nenhuma renda.

Por fim, alegam que, no período de trinta dias desde o acidente, não houve nenhum contato por parte do demandado para custear os danos e as despesas que, incluído a perda do caminhão, somam R$ 48.166,00 (quarenta e oito mil cento e sessenta e seis reais).

Desta forma, requerem a concessão de antecipação de tutela, a fim de que o demandado pague o valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) mensais até o deslinde da presente demanda, à título de lucros cessantes. No mérito, requerem a procedência dos pedidos iniciais com condenação do demandado na restituição dos prejuízos sofridos pelos requerentes, referentes à perda total do veículo no montante de R$ 36.966,00 (trinta e seis mil novecentos e sessenta e seis reais); danos emergentes no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondente aos tratamentos médicos e o arrendamento do valor mensal do caminhão; lucros cessantes no valor total de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) já vencidos, além dos meses vincendos a serem pagos de modo sucessivo nessa mesma quantia corrigidos monetariamente e acrescidos dos juros legais desde a data do acidente até a data do efetivo pagamento; e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na contestação, não foram sustentadas teses preliminares. No mérito, em suma, postulou pela improcedência dos pedidos dos demandantes (Id. 50201228).”

Ao passar ao julgamento do mérito da causa, a MMª. Juíza deu a seguinte conclusão à lide:

“
O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo fazem-se presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber julgamento com resolução de mérito.

Primeiramente, quanto à legitimidade ativa do então demandante
ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA
, tem-se que o mesmo faz jus em permanecer no polo ativo da demanda, uma vez que, pela situação fática evidenciada nos autos, é locatário do caminhão basculante (Id. 44253101), veículo envolvido no acidente em questão, e tem o direito de pleitear os possíveis danos sofridos em ação de indenização.

Posto isso,
RECONHEÇO
a legitimidade ativa de
ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA
, de modo que
MANTENHO

o mesmo no polo ativo da presente ação.

No que se refere à gratuidade de justiça postulada pelo demandado,
DEFIRO
esta benesse, nos termos do art. 98 do CPC e da Lei 1.060/50, eis que demonstrado, de forma satisfatória, a hipossuficiência do demandado.

Em relação ao pedido de revogação da justiça gratuita do primeiro demandante, requerido pelo demandado com base na alegação de que aquele teria outras máquinas para sua subsistência, além do caminhão basculante, entendo que não merece prosperar. Isso porque cabia ao demandado trazer aos autos provas de suas alegações, o que não foi feito. Por essa razão,
MANTENHO
a gratuidade de justiça deferida anteriormente.

Quanto ao mérito, sem delongas, em se tratando de responsabilidade civil, dispõe o art. 186 do Código Civil: (...)

Observa-se que o dispositivo trata da responsabilidade civil subjetiva que, para configuração do ato ilícito, necessita da conjugação de três elementos:
dano, nexo de causalidade e culpa do agente para o evento danoso
.

No caso judicializado, a conduta ilícita consoante o disposto no artigo 186 do Código Civil, está caracterizada pela conduta desidiosa e imprudente da parte demandada, pois não observou, com cautela, a presença de outro veículo seguindo em direção contrária, em sua via correta, tendo forçado ultrapassagem que teve como resultado uma colisão frontal, consubstanciando desrespeito às normas regentes de trânsito.

Nesse passo, embora a parte demandada sustente que não estejam presentes os requisitos da responsabilidade civil neste caso, essa alegação não merece prosperar, uma vez que o boletim de ocorrência produzido pela Polícia Rodoviária Federal, trazido aos autos sob Id 44253102, descreve que o fator principal para a ocorrência do acidente foi a invasão da pista contrária pelo veículo Fiat Strada, dirigido pelo demandado.

Assim, cabia à parte demandada apresentar, no mínimo, outro elemento de convicção robusto acerca da dinâmica do acidente, capaz de contrapor àquele apresentado pela parte demandante e constante do boletim de ocorrência, na forma do art. 373, inciso II, do CPC, o que não fora realizado.

Desse modo, como ausente qualquer outro meio de prova, prevalece a presunção de veracidade proveniente do boletim de ocorrência em questão.

Logo, é de ser reconhecida a responsabilidade da parte demandada, que deixou de adotar cautela especial, na forma do art. 38 do CTB, causando o acidente em questão.

Assim também estabelece o art. 34 da Lei de Regência: (...)

Ou seja, deveria a parte demandada, antes de adentrar na via contrária, se certificar da inexistência de outro veículo que ali transitasse.

Assim, por não ter a parte demandada adotado as cautelas exigidas para realizar o ingresso na via contrária para realizar a ultrapassagem, agiu de forma negligente e imprudente, o que demonstra, estreme de dúvidas, culpa pelo ocorrido.

Além disso, não se pode cogitar culpa concorrente na hipótese dos autos, porquanto restou comprovado que a culpa pelo acidente foi do condutor demandado que, de maneira imprudente, faltou com seu dever de cuidado ao forçar uma ultrapassagem, sem ater-se ao fluxo de veículos.

Ademais, o conjunto probatório não possibilita afirmar a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, visto que a parte demandada não logrou êxito nesse sentido, não se desincumbindo de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, art. 373, II, do CPC.

Assim, as provas apresentadas pelos demandantes convergem com suas alegações, de que o demandado deu causa ao acidente, ao invadir a via contrária.

Nesse sentido: (...)

Comprovada a culpa e responsabilidade pelo acidente, impõem-se a condenação do demandado.

Em prosseguimento, acerca dos danos, os danos materiais, como se sabe, são de duas ordens: danos emergentes e lucros cessantes. Os primeiros correspondem ao que a parte autora efetivamente perdeu; os segundos, ao que ela deixou de ganhar. É o que estabelece o artigo 402 do Código Civil: (...)

É bem verdade que, para a condenação em danos materiais, qualquer que seja a espécie, exige-se a comprovação dos prejuízos, sob pena de aquele que os pleiteia não fazer jus à indenização.

Nesse sentido: (...)

In casu
, o primeiro demandante pretende o ressarcimento de R$ 36.966,00 (trinta e seis mil novecentos e sessenta e seis reais), referente à perda total do caminhão basculante envolvido no acidente, e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente ao arrendamento mensal do caminhão. Ao passo que o segundo demandante postula a reparação do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) correspondente aos gastos com tratamentos médicos.

A título de lucros cessantes, os demandantes pleiteiam o valor total de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) já vencidos, referente ao valor que os demandantes receberiam no mês seguinte ao acidente a título de remuneração, sendo R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) para o primeiro demandante e R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) para o segundo demandante, sem olvidar dos meses vincendos.

A título de danos morais, requerem o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apresentam como prova dos prejuízos os documentos sob os Ids. 44253101, 44253104, 44253110 e 52696065.

No que tange aos danos emergentes pleiteados, provenientes do acidente de trânsito em questão, verifica-se prejudicado o dever do demandado de restituir o valor do caminhão basculante. Isso porque não há provas nos autos de que o locatário, ora primeiro demandante,
ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA
, pagou ao locador, Gildo Mendes Muniz, qualquer quantia referente ao valor do caminhão basculante, placa KBF1055/MT, que sofreu perda total.

Sobre o ressarcimento das despesas médicas (IDs. 52696065 e 44253104), postulado pelo segundo demandante, JILMAR PEREIRA CASSIANO, nota-se que foi pedido na exordial, como indenização, o valor de R$1.000,00 (mil reais), e, em momento posterior a contestação (ID. 52696065), foi juntado outros documentos aos autos informando novos gastos médicos.

No entanto, não houve aditamento da inicial quanto à mudança do pedido referente ao
quantum
gasto com despesas médicas e qual seria o valor que, de fato, integraria o pedido. Também não houve concordância com o aditamento por parte do requerido, sendo esse um requisito essencial para a alteração do pedido após a citação do réu, conforme inteligência do art. 329, inciso II, do CPC.

Nesse diapasão, como colacionado aos autos, observa-se que as despesas médicas do segundo demandante JILMAR PEREIRA CASSIANO, provenientes do acidente de trânsito em questão, perfazem o montante de R$ 3.263,81 (três mil e duzentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos).
No entanto, o pedido inicial para ressarcimento de gastos médicos se limitou a quantia de R$1.000,00 (mil reais), devendo ser este o valor considerado por este Juízo
.

Nesse sentido: (...)

Desta forma, verifico que merece acolhimento o pleito de ressarcimento dos gastos médicos, em favor do segundo demandante JILMAR PEREIRA CASSIANO, uma vez que foram devidamente comprovados nos autos, no entanto tão somente para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em relação ao pedido de ressarcimento do valor de R$ 3.000,000 (três mil reais), referente ao pagamento de aluguel mensal do caminhão, verifico que não restou devidamente comprovado tal prejuízo, uma vez que o demandante
ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA
não trouxe aos autos qualquer comprovante de pagamento deste valor.

Quanto aos lucros cessantes, o primeiro demandante,
ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA
, trouxe no Id. 44253110 documentos para comprovar o faturamento médio de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) que o caminhão gerava durante um mês.

Já o segundo demandante,
JILMAR PEREIRA CASSIANO
,
aponta que recebia como remuneração mensal o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) pelas diárias feitas como motorista do caminhão.

Nesse sentido, estabelece o art. 950 do Código Civil: (...)

Assim, os demandantes devem ser indenizados pelo tempo em que ficaram sem auferir lucro em decorrência do acidente em questão. Porém, tendo em vista que o lesado deve comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar como consequência do evento danoso praticado por outrem, o montante devido pelo demandado deve ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Nesse sentido: (...)

Em prosseguimento, é evidente que o fato trouxe ao segundo demandante
JILMAR PEREIRA CASSIANO
dano moral indenizável, pois, inegavelmente, foi imposta dolorosa recuperação pelas lesões suportadas, com reflexos em direitos da personalidade.

De outro tanto, o dano moral nesses casos prescinde de prova, bastando comprovação do ato lesivo.

Por outro lado, se é certo que faz jus à indenização, o
quantum
a ser fixado não condiz com o valor pretendido na petição inicial. Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais. Deveras, a fixação da indenização deve considerar não só o aspecto ressarcitório, como também o punitivo. Não pode ser inexpressiva, nem fonte de enriquecimento. A finalidade é abrandar a dor, ainda que tal sofrimento não seja passível de compensação financeira.

Nesse sentido: (...)

Neste contexto, tendo em vista os danos ocasionados pelo acidente e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo justo fixar a indenização, a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No entanto, em relação ao primeiro demandante,
ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA
, não resta evidenciada existência de danos morais, uma vez que este não sofreu nenhuma lesão física em decorrência do acidente em questão e não conseguiu demonstrar o constrangimento, mágoa ou tristeza que a situação lhe causou.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos dos demandantes e, por via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil para tão somente:

i.
CONDENAR
o demandado ao pagamento da importância de R$ 1.000,0 (mil reais), a título de danos materiais, em favor de
JILMAR PEREIRA

CASSIANO
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do desembolso;

ii.
CONDENAR
o demandado ao pagamento de lucros cessantes em favor de cada um dos demandantes, valores estes que deverão ser apurados em liquidação de sentença, valor que deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (pelo INPC), ambos do evento danoso;

iii.
CONDENAR
o demandado ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, em favor de
JILMAR PEREIRA CASSIANO
, devendo ser corrigido até a data do efetivo pagamento, sendo que a correção monetária deverá incidir a partir do arbitramento pelo índice INPC, e os juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso;

iv.
CONDENAR
o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, condenação essa
SUSPENSA
por força do art. 98, § 3º do CPC, eis que deferida a gratuidade de justiça à parte demandada.”

Inconformado, o apelante solicita a reforma da sentença de primeiro grau, argumentando que não há comprovação suficiente para justificar a condenação por danos morais e materiais, como exigem os artigos 186 e 927 do Código Civil, que requerem a presença de conduta, dano, culpa e nexo causal. Afirma não haver prova de ato lesivo ou prejuízo, e que o informante da parte apelada não estava presente no local dos fatos. Alega ainda que os danos morais não ultrapassam os dissabores cotidianos e que os materiais não foram comprovados por documentos idôneos.

Em relação aos lucros cessantes, sustenta que os documentos apresentados não comprovam relação com o caminhão envolvido no acidente, mencionando notas fiscais referentes a outro veículo, o que configuraria má-fé e tentativa de enriquecimento ilícito, segundo o artigo 884 do Código Civil. Ressalta que a sentença foi omissa ao analisar suas impugnações às provas apresentadas pelos apelados.

Além disso, pede a revisão dos honorários advocatícios devido à sucumbência recíproca, já que parte dos pedidos da parte apelada foi rejeitada, como o ressarcimento pela perda total do caminhão. Requer a improcedência das condenações por danos materiais, morais e lucros cessantes, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé. Subsidiariamente, solicita que, caso a sentença seja mantida, seja delimitado o período de pagamento dos lucros cessantes e atribuídas custas processuais e honorários à parte apelada.

Pois bem.

Não há qualquer reparo a ser realizado na r. sentença com relação aos danos materiais ao autor Jilmar Pereira Cassiano, vez que devidamente comprovados no Id. nº 234889197.

Quanto aos danos morais, é cediço que o abalo moral decorre do próprio acidente, da dor experimentada, e independe, dessa forma de outras provas, o acidente e as lesões sofridas,
in re ipsa
, são suficientes para gerar um dano moral indenizável.

Trata-se, portanto, de dano
in re ipsa
, cuja necessidade de reparação deflui do próprio ato ilícito, o que afasta a imperiosidade de demonstração do abalo anímico do ser.

Sempre é tarefa árdua e desafiadora quantificar o dano moral, eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos critérios de prudência, moderação e razoabilidade, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, atentando-se, ainda, às características econômico-sociais dos envolvidos, e, no que atine especificamente à indenização por danos morais, deve se levar em consideração não só caráter ressarcitória, mas também o disciplinar, a fim de desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, sopesando cada um dos aspectos mencionados, depois de reflexivo reexame acerca do episódio e dos danos afligidos ao autor Jilmar Pereira Cassiano, admito que a fixação do valor indenizatório em R$ 8.000,00 atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação aos lucros cessantes, verifico que tal pedido não merece prosperar, pois é incontroverso nos autos que o veículo caminhão Mercez Benz/L2013
era arrendado e não de propriedade dos autores, de modo que, após a perda do caminhão ocasionada pelo acidente, os autores poderiam ter arrendado um outro caminhão para dar continuidade às suas atividades.

Quanto à sucumbência, também assiste razão ao apelante em sua insurgência recursal, pois os pedidos e as condenações em primeiro grau ocorreram da seguinte forma:

a)

“
restituição
dos prejuízos sofridos pelos Requerentes, referentes à perda total do veículo do primeiro Requerente no montante de
R$ 36.966,00
(trinta e seis mil novecentos e sessenta e seis reais)
” –
julgado improcedente

b)

“
danos emergentes
no valor de

R$ 4.000,00
(quatro mil reias) correspondente aos tratamentos médicos ( hum mil reais) e o arrendamento do valor mensal do caminhão (três mil reais)
”
–
julgado parcialmente procedente (apenas R$ 1.000,00 referente
às despesas médicas).

c)

“
lucros cessantes
soma-se o valor total de

R$ 11.400,00
(onze mil e quatrocentos reais) já vencidos, no valor do que efetivamete os autores estariam recebendo no último mês a título de remuneração, sendo

oito mil e duzentos para o primeiro autor (Adevaldo) e

três mil e duzentos reais para o segundo autor (Jilmar),
sem olvidar dos meses vincendos que deverão ser pagos de modo sucessivo
nessa mesma quantia corrigidos moneta
riamente e acrescidos dos juros legais desde a data do acidente até a data do efetivo pagamento
” –
julgado procedente (valor deverá ser apurado e liquidação de sentença

d)

“
danos morais
requer-se o valor de

R$ 10.000,00
(dez mil reais)
”. –
julgado procedente (valor de R$ 8.000,00).

Assim, não restam dúvidas sobre a aplicação da regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do art. 86 do CPC ao presente caso.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para afastar a condenação do réu/apelante ao pagamento de lucros cessantes em favor dos demandantes e, em razão da modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 60% para os autores e 40% para o réu, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º).

Custas recursais
pro rata
, observada a regra do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025